Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-89.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700881-89.2022.8.07.0002 EMBARGANTE: FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Afirma que a decisão embargada se equivocou ao declarar a intempestividade do apelo extremo, haja vista que “registrou ciência em 22/08/2023 as 00:00 com prazo para interpor recurso extraordinário prazo de 15(quinze) dias, ou seja findaria seu prazo em 06/09/2023 conforme o próprio PJE, as petições foram protocolizadas em 04/09/2023 Recurso Especial e 05/09/2023 Recurso Extraordinário portanto os dois apelos totalmente tempestivos”. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque, nos “termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 2.265.684/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015